Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O conjunto probatório produzido até o momento não esclarece suficientemente as razões para minorar os provisórios fixados na origem, sendo necessária a instrução para apurar a real possibilidade do alimentante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, vis-à-vis a necessidade dos alimentandos.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.